Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-65.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004490-65.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIANE SIMAO RAMOS - CPF: 908.608.881-34 (APELANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 621.290.581-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLATOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE, EM RELAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E DESPROVEU O APELO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

–
1. CRIME DE AMEAÇA
– MANIFESTAÇÃO DA PGJ – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ACOLHIMENTO – PENA APLICADA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO –
2. DISPARO DE ARMA DE FOGO –
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
3. AMEAÇA
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
–
4. DISPARO DE ARMA DE FOGO
–
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; Se a ré foi apenada com 1 mês de detenção, a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada da publicação da sentença e a do julgamento do recurso defensivo, impõe-se que se declare extinta a punibilidade da Apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP;

2.
S
e fartamente comprovado por meio de prova testemunhal, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, aliada ao laudo de constatação de local de crime, que a Apelante efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, mantém-se o édito condenatório pela autoria do delito previsto no art. 15 da Lei no. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Eliane Simão Ramos,
contra a sentença em que foi
condenada

como autora dos delitos previstos no
art. 147
do
CP
e
art. 15
da
Lei no. 10.826/03
, às penas de
1 mês
de
detenção
e
2
anos
de

reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
, estabelecida a
unidade do dia-multa no mínimo legal
(Id. 25768474/75).

Requereu em suas razões recursais, a
absolvição
quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenada, com a necessária reanálise das provas produzidas no feito (Id. 25769489).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 25769951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de
Ameaça
e, em relação do delito de
Disparo de arma de fogo
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 27106484):

Acusada condenada como incurso nas penas o artigo 15 da Lei no 10.826/03 e artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos crimes – PRELIMINAR –
Crime de Ameaça
–
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade superveniente
–
Prazo prescricional
de
03 anos
, calculado sobre a pena
in concreto
– Da prolação
da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação até a presente data
já transcorreram mais de 03 anos –
Extinção da punibilidade
que se impõe – MÉRITO –
Crime de Disparo de arma de fogo
– absolvição – Impossibilidade –
Autoria
dos delitos
inconteste
– Provas suficientes a embasar a condenação – Crime de
perigo abstrato
– Desnecessária a demonstração da real situação de dano do delito –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020